Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-74.2020.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1000304-74.2020.8.11.0106 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
APELANTE: DAVI LUIZ INÁCIO;
APELADO: MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 51590966, fls. 1/21), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator